Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação advém, portanto, diretamente da lei, que faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano.
2. Se o Juízo de origem lastreou o quantum indenizatório nas notas fiscais apresentadas pela própria seguradora, que detalham os serviços e peças utilizados na reparação do veículo segurado, não há falar em majoração do ressarcimento, máxime se as provas colacionadas aos autos são insuficientes a demonstrar a aludida insuficiência. Prevalecem as notas fiscais em detrimento do orçamento acostado aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.